Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-75.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. PESSOA IDOSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Itaú Unibanco S.A. em face da sentença que, em síntese: (a) declarou a nulidade do contrato no 15485813-8; (b) determinou a suspensão dos descontos na folha de pagamento da recorrida; (c) condenou o recorrente a não mais efetuar os descontos nos proventos da recorrida; (d) condenou a instituição financeira a pagar, a título de repetição de indébito em dobro, o importe de R$ 2.772,00, referente aos descontos dos meses de fevereiro, março e abril de 2024 e (e) condenou a recorrida a restituir o valor de R$ 18.541,29.
2. Em suas razões recursais (ID 59474409), o recorrente Itaú Unibanco S.A. sustenta a legalidade da contratação do empréstimo, que teria sido feita em caixa eletrônico mediante aposição de senha (ID 59474325). Afirma que, além das transações serem legítimas, não seria cabível a repetição do indébito em dobro, uma vez que não houve má-fé na sua atuação. Pugna pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.
3. Recurso adequado e tempestivo. Preparo recolhido (ID 59474409). Contrarrazões apresentadas (ID 59474427).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No caso dos autos, a consumidora relata que, no dia 11/01/2024, dirigiu-se à instituição financeira recorrente para sacar o valor do seu benefício previdenciário, ocasião em que notou, no extrato da conta, o depósito de um valor alto. Ao questionar os funcionários do banco, foi informada acerca da existência de um empréstimo, realizado em 11/12/2023, no valor de R$ 18.541,29 (ID 59474337, pág. 1 e ID 59474315, pág. 4). Sustenta não ter efetuado a referida operação, a qual, segundo as informações que recebeu da instituição bancária, somente poderia ser cancelada com o pagamento de R$ 1.500,00.
6. Do extrato de ID 59474335, pág. 6, nota-se que o empréstimo foi efetuado no mesmo dia em que houve o depósito do benefício previdenciário da recorrida, cuja maior parte foi sacada por ela na mesma data, com auxílio de uma funcionária da agência bancária (ID 59474312, pág. 3). Verifica-se, portanto, que a consumidora esteve presencialmente na agência bancária na data da ocorrência, o que, a princípio, litiga em favor da regularidade do contrato, o qual foi concretizado na agência regularmente frequentada pela recorrida (ID 59474325 e ID 59474335 - agência 5079).
7. No entanto, o fato da recorrida ser pessoa idosa, referindo necessitar de acompanhamento dos funcionários do banco para a realização de operações, além de não ter utilizado o valor do mútuo, que já se encontra depositado nos autos (ID 59474422), confere verossimilhança e boa-fé à alegação de desconhecimento do contrato, sobretudo porque foi efetivado em dezembro de 2023 e a ação foi proposta em janeiro de 2024.
8. Isso posto, o que se pode concluir da situação é a ocorrência de inequívoca ausência de vontade da recorrida, haja vista que esta, em condição de exacerbada vulnerabilidade, não anuiu com a contratação do mútuo.
9. A ausência de vontade no ato de contratação conduz à declaração de inexistência do próprio negócio jurídico, porquanto ausente elemento essencial a sua formação, devendo as partes retornar ao status quo ante.
10. A repetição de indébito em dobro, por outro lado, é cabível quando houver (a) a cobrança de quantia indevida; (b) o pagamento do valor pelo consumidor e (c) a inocorrência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor). No caso concreto, evidencia-se a ocorrência de engano justificável, visto que, a partir da perspectiva do banco recorrente, a contratação era legítima, dependendo de pronunciamento judicial para a constatação do vício, de modo que a restituição deverá ser feita de forma simples. Registra-se que, caso novos valores tenham sido descontados dos proventos da consumidora a partir da publicação da sentença de ID 59474356, esses deverão ser restituídos em dobro.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para declarar a inexistência do contrato no 15485813-8 e determinar a restituição simples dos valores descontados dos proventos da recorrida, referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2024, restando mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.